Tribunal: TJDFT
Processo: 0730860-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730860-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE CARVALHO BARBOSA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AMANDA DE CARVALHO BARBOSA em face de BANCO J. SAFRA S.A. ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0717625-75.2021.8.07.0009), rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 202522555 na origem): Cuida-se de exceção de pré-executividade em que a executada alega, em síntese, a carência da ação, haja vista que o título executivo não está assinado por duas testemunhas, e impenhorabilidade dos valores penhorados ao ID 197287523, por serem provenientes do salário da executada e, ainda, decorrentes de pensão alimentícia devida ao filho menor. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 199071671. Novos documentos juntados aos IDs 200808391/200808960. Manifestação do credor ao ID 202202834. É o relatório. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). Nesse sentido, quanto à suposta nulidade do título executivo, tenho que esta não merece prosperar. Isto porque a presente execução não está lastreada em contrato particular, nos termos do artigo 784, III do CPC, e sim em cédula de crédito bancário, a qual nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/04 é considerada título executivo extrajudicial. Vejamos: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. Assim, não há que se falar em nulidade do título, tendo em vista que através da lei 10.931/04 foi concedido "status" de título executivo às cédulas de crédito bancário, não havendo que se confundir os requisitos do artigo 784, III do CPC, com àqueles descritos para a cédula de crédito bancário. Ressalto que a aditivo à cédula de crédito bancário acostado aos autos foi digitalizada de forma colorida, estando apta a instruir o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISPENSADA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma entidade financeira e representa uma promessa de pagamento em dinheiro, representando dívida certa, liquida e exigível. 2. De acordo com a Lei n° 10.931/2004, a qual regulamenta o título, estipula os requisitos de validade da Cédula de Crédito Bancário, sem qualquer previsão acerca da necessidade de assinatura de testemunhas. 3. O caso concreto não deve se fundamentar no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, mas sim no inciso XII deste mesmo dispositivo, o qual dispõe que todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executória são títulos executivos. 4. A Cédula de Crédito Bancário é instrumento válido para fundamentar Ação de Execução, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, por constituir título extrajudicial, nos termos da Lei n° 10.931/2004. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(Acórdão 1702618, 07225232420228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA. CERTIFICADO DIGITAL PARTICULAR. POSSIBILIDADE. 1. Em razão de expressa disposição legal, a cédula de crédito bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, consoante disposto nos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/20042, motivo pelo qual ostenta força executiva. 2. Nos termos da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, não há óbice na utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. No mesmo sentido, a Lei no 14.063/2020 classifica as assinaturas eletrônicas em três categorias diversas, de forma a reconhecer aquelas firmadas por meio de certificados particulares, ou seja, não emitidos pela ICP-Brasil. 3. É possível o ajuizamento de ação executiva com base em cédula de crédito bancário assinada digitalmente por meio de certificado eletrônico, ainda que não emitido pela ICP-Brasil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1705010, 07032017920228070013, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à impenhorabilidade dos valores bloqueados, tem-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 199071671. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, houve bloqueio do valor total de R$ 441,06 (quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos), sendo R$ 400,01 (quatrocentos reais e um centavo), da conta mantida pela executada na Caixa Econômica Federal, e R$ 41,05 (quarenta e um reais e cinco centavos) da conta mantida no Itaú Unibanco S.A, consoante relatório do Sisbajud ao ID 197287523. Alega a executada que os valores bloqueados da conta mantida na Caixa Econômica Federal são provenientes da pensão alimentícia devida ao filho menor. Outrossim, sustenta que o valor bloqueado no banco Itaú Unibanco S.A possui natureza salarial, oriundo do exercício do emprego como de técnica de enfermagem. Em relação ao bloqueio de R$ 41,05 (quarenta e um reais e cinco centavos), da conta mantida no Itaú Unibanco S.A, da análise do extrato de ID 200808950, bem como do contracheque de ID 200808948, observa-se que o bloqueio judicial atingiu conta corrente destinada ao recebimento de verba salarial pela executada, sendo a referida verba, portanto, impenhorável. De outro modo, em relação ao montante penhorado da conta mantida na Caixa Econômica Federal, em que pese a alegação que o bloqueio atingiu valor destinado à pensão alimentícia fixada por sentença prolatada nos autos do processo 0714690-68.2021.8.07.0007, que tramitou na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, do cortejo do extrato da conta juntado aos autos (ID 200808960) é possível verificar o recebimento de valores diversos, sem qualquer natureza esclarecida. Dessa forma, restou comprovada a impenhorabilidade apenas do montante de R$ 41,05 (quarenta e um reais e cinco centavos), bloqueado da conta mantida no Itaú Unibanco S.A. Ante o exposto, acolho, em parte, a exceção de pré-executividade, para desconstituir a penhora do valor de R$ 41,05 (quarenta e um reais e cinco centavos) bloqueado da conta mantida no Itaú Unibanco S.A. Deixo de arbitrar honorários. Quanto ao mais, o exequente apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida à executada. Com efeito, de acordo com o art. 99 do CPC, basta a simples declaração de pobreza da parte para que se conceda a gratuidade da justiça, vez que a pobreza em questão refere-se à impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família da parte. Em casos tais, afirmando a parte que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. No caso em apreço, a alegação do impugnante fundamenta-se em alegações genéricas de que a embargante não faz jus ao benefício, não tendo anexado aos autos qualquer documento que desmereça, a contento, aqueles por ela juntados aos autos. Certo, contudo, que alegações desprovidas de fundamentação e documentação não são aptas a revogar a benesse anteriormente deferida, não bastando, para desconstituí-la, meros indícios de que a parte contrária não merece o benefício. É imprescindível prova firme, robusta e inequívoca neste sentido. E o ônus da prova é do impugnante. Nesse sentido: "(...) III - Uma vez deferida a gratuidade de justiça, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção da gratuidade. De tal forma, não se desvencilhando o impugnante do ônus de comprovar suas pretensões, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não há como entender pela procedência de seus pleitos. (...). (Acórdão n.878551, 20130310131039APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 07/07/2015. Pág.: 589). Pelo exposto, REJEITO esta impugnação à gratuidade de justiça, mantendo os benefícios da gratuidade de justiça deferida à executada. Preclusa esta decisão, expeçam-se alvarás eletrônicos em favor das partes, sendo R$ 41,05 (quarenta e um reais e cinco centavos) em favor da executada e R$ 400,01 (quatrocentos reais e um centavo) em favor do exequente. Faculto às partes a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Sem prejuízo, conforme estabelece o art. 138, inciso V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Ressalto que, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Assim, considerando a possibilidade de acordo entre as partes, designe-se data para audiência de conciliação junto ao 1° Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (NUVIMEC), a ser realizada por meio de videoconferência. Após, intimem-se as partes informando a data, horário e link para acesso à audiência. Na ausência de advogado habilitado, expeça-se mandado ao endereço de citação da parte executada. Advirto desde já as partes e advogados que deverão providenciar o meios necessários para o comparecimento à audiência virtual, informando ainda que todos os Fóruns do Distrito Federal contam com Salas Passivas que podem ser utilizadas para este fim. Sendo infrutífera a tentativa de conciliação, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. A Agravante alega que o Banco J. Safra S/A ajuizou ação de busca e apreensão em que busca o recebimento de crédito decorrente de contrato bancário, apontando como débito atualizado o valor de R$ 7.748,46 (sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Afirma que a pesquisa SISBAJUD procedeu com a indisponibilidade de montante referente ao pagamento de salário da consumidora, além de valores recebidos a título de pensão alimentícia de seu filho menor. O juízo de origem, contudo, determinou o desbloqueio do valor relativo ao salário, mas manteve a penhora em relação ao valor recebido a título de pensão alimentícia. A Agravante suscita preliminarmente que o título extrajudicial está fundado em instrumento particular não assinado por duas testemunhas, contrariando o Art. 784, III do CPC. Além disso, argumenta que o salário e a pensão alimentícia são impenhoráveis, o que não foi observado pela decisão agravada. Alega que a conta bancária mantida com o Banco Itaú é de uso exclusivo para recebimento do salário e da pensão, sendo que o valor de R$400,01 (quatrocentos reais e um centavo) diz respeito ao valor da pensão. A Agravante requer a concessão de antecipação da tutela recursal para efetuar o desbloqueio do valor relativo à pensão alimentícia, alegando que existe fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que envolve valor recebido em sede de alimentos para seu filho de 2 anos. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Não houve recolhimento de custas em face da gratuidade na origem. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo, sendo que não teve recolhimento de custas em face da gratuidade. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem, de maneira concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, muito embora a Agravante tenha mencionado a existência de valor depositado em conta a título de pensão alimentícia, os extratos bancários colacionados nos IDs 2008088950 e 2008088951 não trazem identificação da natureza específica dessa quantia. Além disso, a Agravante alega que a conta se destina ao recebimento de salário e da referida pensão, ao tempo em que se observa uma movimentação financeira da qual não se permite, pelo presente momento, reconhecer, de imediato, a natureza do valor que é invocado como pensão alimentícia. De mais a mais, os prints de whatsapp (IDs 200808953, 200808954 e 200808956) são documentos insuficientes, no momento, para demonstração da natureza do valor pretendido, pois devem passar minimamente pelo crivo do contraditório, o que será realizado por ocasião do ofertamento de contraminuta ao agravo. Por tais razões, indefiro a concessão de tutela. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024 16:43:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador